Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012030-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSE VENDRAME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ VENDRAME contra decisão proferida em pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1023910-35.2020.811.0041 indeferiu o pedido liminar pleiteada pela Agravante para tome posse no concurso de forma regular, conforme a colocação atingida.
Afirma, em síntese, a possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, legalidade de cumulação conforme Lei Complementar Municipal no 220/2010 e compatibilidade de horários.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo.
É o sucinto relatório.
O pedido vindicado foi deferido. (id.50229992)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1023910-35.2020.811.0041, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela denegação do mandado, lançada em 29.11.2021 pelo Magistrado Roberto Teixeira Seror, o assim decidiu, litteris:
ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO (id. 71339047)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora